Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. RÉU. PESSOA JURÍDICA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA (ARTS. 46 E 53, III, ALÍNEA “A”, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À ação fundada em direito pessoal, aplica-se a regra geral contida no art. 46 do Código de Processo Civil, que estabelece o foro de domicílio do réu como o competente para processar e julgar causa, salvo se a situações se subsumir a uma das hipóteses do art. 53 do CPC. O art. 53, III, alínea “a”, do CPC contempla regra especial de competência territorial determinando que, nas ações em que for ré pessoa jurídica, a ação deverá ser ajuizada onde está a sua sede.
2. Caso em que acolhida a preliminar de exceção de incompetência territorial deduzida na ação de cobrança, com conteúdo obrigacional (obrigação de pagar), fundada em direito pessoal, determinando a remessa dos autos ao local da sede da pessoa jurídica requerida.
3. Recurso conhecido e desprovido.